Tribunal: TJSP
Processo: 1001133-11.2004.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1001133-11.2004.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
DIEGO JONATHAN MONTEIRO MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1001133-11.2004.8.26.0361 -Voto no
2
voto número 45.930
Apelação no 1001133-11.2004.8.26.0361 (2)
(Proc. no 1001133/2004 - 1a V. Criminal Foro de Mogi das
Cruzes)
Apelante: DIEGO JONATHAN MONTEIRO MOREIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 1.031/1.033), acrescenta-se
que foi julgada procedente a ação penal e condenado Diego Jonathan
Monteiro Moreira a pena de dezoito (18) anos de reclusão, fixado o regime
inicial fechado, por ter infringido o artigo 121, §2°, incisos I, III e IV, c.c. o
artigo 29, ambos do Código Penal.
Diego Jonathan Monteiro Moreira apelou, através de termo, à fl.
1.034; assim, também o fez a sua Defesa dativa, mediante petição, à fl.
1.043,
que apresentou as razões do inconformismo, às fls.
1.045-1.046/1.054, buscando que o réu seja submetido a novo julgamento
perante o Tribunal do Júri, alegando que a decisão é manifestamente
contrária às provas dos autos; subsidiariamente, pleiteou a mitigação da
reprimenda.
O recurso fora contrariado, às fls. 1.058/1.066; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 1.071/1.081, opinou por seu improvimento.
É o relatório.
2- Observados os limites de análise e valoração estabelecidos
pela Súmula no 713 do C. Supremo Tribunal Federal, editada em 24 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1001133-11.2004.8.26.0361 -Voto no
3
setembro de 2003, e publicada no D.J. em 09/10/2003, 10/10/2003 e
13/10/2003, p. 06 (“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é
adstrito aos fundamentos da sua interposição.”), a apelação deve ser
desprovida, restando mantido, na íntegra, o veredicto proferido pelo
Tribunal do Júri e a sentença da Juíza de Direito que o presidiu,
aplicando a reprimenda e fixando o regime carcerário.
Ao contrário do que aduziu a denodada defesa, a decisão
emanada do Conselho de Sentença não foi, de modo manifesto, contrária
à prova dos autos. Diego Jonathan Monteiro Moreira negou envolvimento
no crime, alegando que não estava no local dos fatos; todavia, há provas
que o incriminam, seriamente, tanto documental exame necroscópico,
às fls. 47/48, autos de reconhecimentos fotográficos, às fls. 76 e 78, laudo
dos instrumentos do crime, às fls. 271/274, e o minucioso relatório da
autoridade policial, às fls. 88/97,
, como a oral, consistente nas
declarações da esposa da vítima, Ana Cristina Moreira da Silva,
descrevendo, em juízo, que presenciou seu marido sendo agredido por
diversos indivíduos
incluindo Wellington, Rudnei e Jeferson
com
blocos, enxada e outros materiais. Frisou que não viu o recorrente, mas
outras pessoas na rua acusaram-no da prática criminosa (cf. fl. 683). Em
Plenário, a mencionada testemunha disse que viu Diego chutando a
perna da vítima e que não falou dele na delegacia porque não sabia o
nome. Mencionou, ainda, que quando chegou ao local seu marido já
estava com a cabeça cortada (cf. fls. 1.027/1.028).

Assim, os senhores jurados, por maioria, reconheceram que o
recorrente cometeu um crime de homicídio, que se qualificou pelo motivo
torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima,
causas especiais de aumento que devem ser preservadas porquanto bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1001133-11.2004.8.26.0361 -Voto no
4
caracterizadas; a torpeza decorreu da vingança em face de anterior
desavença; o meio insidioso ou cruel foi constatado pela prática do crime
com o emprego de enxada, martelo, e pedaços de bloco e pau, provocando
sofrimento desnecessário à vítima, revelando brutalidade em contraste com o
mais elementar sentimento de piedade; mesmo caminho à manutenção verte
quanto à qualificadora do uso de meio que dificultou a defesa da ofendida,
que foi surpreendida, com superioridade numérica, e agredida, mesmo quando
já prostrada ao chão, sem possibilidade de esboçar qualquer reação de
defesa.
Como se vê, eles, julgadores de consciência, optaram
por uma das vertentes da prova, coligida ao longo da persecução. Para
eles, a versão apresentada pelo Ministério Público era a mais
consentânea com a realidade dos fatos, estampada nos autos. Não
houve, como se vê, decisão distorcida da prova coligida. O veredicto não
foi arbitrário e em desacordo com os elementos de convicção contidos
nos autos. Não há razão para anulá-lo. Num julgado deste Egrégio Tribunal,
que pode ser considerado um paradigma, ficou assentado, em ementa da
redação, que “não há que falar em nulidade do julgamento proferido pelo Júri
por ser manifestamente contrário à prova dos autos, se a decisão se firmou em
elementos constantes do processo, posicionando-se de acordo com as teses
defendidas e perfeitamente sustentáveis, pois a anulação do veredicto popular
somente se justifica se arbitrário e totalmente dissociado do conjunto
probatório.” (TJSP, Apelação 266.682-3/3, 1a Câmara Criminal, j. em
12.04.1999, Rel. o Des. ANDRADE CAVALCANTI, in RT 766/558).
No mesmo
sentido: RJTJSP 236/300, RT 780/653, 774/625, RJTJSP 220/375, 746/581,
RJTJSP 212/286, 215/312, 212/288, 164/295 e RT 720/517.
A pena foi aplicada com critério e a indispensável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1001133-11.2004.8.26.0361 -Voto no
5
motivação, não devendo ser alterada. A básica restou adequadamente
majorada na fração de metade (1/2), em razão das circunstâncias judiciais
desfavoráveis bem descritas pelo Ilustre Magistrado a quo, finalizando-se
em dezoito (18) anos de reclusão. O regime inicial fechado foi
corretamente fixado, único cabível, nos termos do artigo 33°, § 2°, alínea
“a”, do Código Penal. Posteriormente, preenchidos os requisitos
necessários, o sentenciado poderá obter outro regime, menos rigoroso,
no Juízo da execução penal.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR